Tribunal: STF
Processo: RE 99316
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO. PENHORA POSTERIOR DO BEM.
A DAÇÃO EM PAGAMENTO INCLUI-SE ENTRE AS FORMAS DE DESAPARECIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, PREVISTAS NO ARTIGO 849, I, DO CÓDIGO CIVIL.
AVERBADA REGULARMENTE, CANCELA-SE A HIPOTECA QUE RECAIA SOBRE O BEM
DADO EM PAGAMENTO.
SE A PENHORA DO MESMO BEM SE DEU POSTERIORMENTE A AVERBAÇÃO DA
'DATIO IN SOLUTIO', EM VIRTUDE DO EXEQUENTE NÃO HAVER ARREMATADO
O BEM DE INICIO PENHORADO, ENSEJANDO A ARREMATAÇÃO POR OUTRO
CREDOR, NÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO, NÃO RESTA CONFIGURADA A
FRAUDE A EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE NA ÉPOCA DESSA SOLUÇÃO, NÃO SE
CARACTERIZARA A INSOLVENCIA DO DEVEDOR.